Tribunal: TJDFT
Processo: 0709462-73.2025.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0709462-73.2025.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THAYANE PORTO LUZ APELADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por THAYANE PORTO LUZ contra a sentença (ID 79410664) proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Taguatinga nos autos da ação sob o procedimento comum no 0709462-73.2025.8.07.0007, ajuizada pela apelante em desfavor do BANCO BRADESCO S/A, por meio da qual foram julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial (art. 487, I, do Código de Processo Civil). A autora foi condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios de sucumbência, fixados os últimos em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o, do CPC), suspensa a exigibilidade das verbas em face da gratuidade de justiça deferida (art. 98, § 3o, do CPC). Nas razões recursais (ID 79410666), a apelante (autora) postula, inicialmente, “a concessão de efeito suspensivo ao recurso para determinar a imediata suspensão da negativação do nome da Apelante nos cadastros restritivos de crédito, evitando-lhe danos de difícil reparação enquanto o recurso tramita” (ID 79410666 – pág. 8). Alega que foi vítima da fraude bancária na modalidade spoofing, por meio da qual falsários, passando-se por funcionários do banco apelado (réu), obtiveram acesso a informações de sua conta e realizaram operações dentro do aplicativo da instituição financeira, como contratação de empréstimos e utilização integral do limite de cheque especial. Afirma que os valores foram movimentados em curto espaço de tempo e em montantes que não se enquadraram no seu perfil financeiro. Salienta que informou sobre a ocorrência da fraude à autoridade policial e à instituição financeira tão logo teve percepção sobre o golpe, mas esta última nada fez para promover o bloqueio ou reverter os efeitos das operações bancárias fraudulentas, mas sim inscreveu o nome da consumidora em cadastro de inadimplentes. Aduz que comprovou sua baixa renda mensal e que a sua inscrição em cadastro de inadimplentes agrava sua situação financeira e social. Invoca a Súmula no 479 do Superior Tribunal de Justiça para asseverar a responsabilidade objetiva do banco pela fraude perpetrada em virtude da falha na segurança na prestação dos serviços bancários, de sorte que deve ser reparada pelos prejuízos materiais e pelos danos morais sofridos. Argumenta a não configuração de sua culpa exclusiva pelos infortúnios verificados. Defende, aliás, que a inscrição indevida no cadastro de inadimplentes implica dano moral in re ipsa. Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, julgando-se procedentes os pedidos iniciais. Sem preparo, tendo em vista a gratuidade de justiça concedida na origem (ID Nas contrarrazões do banco réu (ID 79410670), ele propugna o desprovimento do recurso interposto. É a síntese do necessário. Decido. Na sentença recorrida (ID 79410664), a pretensão inicial formulada foi julgada improcedente com base nos seguintes fundamentos: “O feito está pronto para julgamento na forma do art. 355, I, do CPC. A relação das partes é de consumo, conforme arts. 2o, 3o e 17 da Lei no 8.078/90. Assim, o litígio submete-se ao regramento contido no CDC, sem prejuízo da incidência também de outras legislações aplicáveis por força do diálogo das fontes. Inexistindo questões preliminares ou prejudiciais de mérito, distintas daquelas já abordadas no decisório de ID Num. 215305450, pendentes de apreciação e estando presentes os pressupostos e as condições da ação, passo à análise do mérito. A controvérsia consiste em definir se houve falha na prestação dos serviços disponibilizados pelo réu, se a parte autora foi vítima de fraude e quem deve arcar com os prejuízos daí decorrentes. Nesse sentido, a questão em debate está fundamentada no Regramento Consumerista, cujos dispositivos pertinentes são destacados a seguir: Art. 6o São direitos básicos do consumidor: (... VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos; Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Com base na dinâmica dos fatos integrante da exordial e do boletim de ocorrência policial de ID Num. 232994313, conclui-se que um terceiro/fraudador, agindo em nome instituição financeira demandada, entrou em contato com a requerente, via aplicativo de mensagens instantâneas (WhatsApp), e lhe induziu a fornecer dados bancários sensíveis, tais como os números de sua agência e conta, senha eletrônica transacional de oito dígitos e chaves de segurança necessárias ao aperfeiçoamento das movimentações financeiras debatidas (IDs Num. 232991929 a 232994298). A operação ali descrita trata-se de um golpe baseado em engenharia social, conhecido como spoofing. Nesta prática criminosa, os falsários enganam os ofendidos, fazendo-os acreditar que estão interagindo com uma fonte confiável. Esse tipo de ardil pode ocorrer por diversos meios, como e-mails, chamadas telefônicas e mensagens de texto, em que os criminosos mascaram sua identidade para parecerem legítimos. No caso dos autos, conforme relatado pela demandante, a abordagem ocorreu por meio de mensagens eletrônicas. Para que o malfeitor obtivesse vantagem indevida, afigurou-se preponderante a participação da prejudicada na consecução dos desfalques perpetrados. Na espécie, entendo que a responsabilidade da instituição financeira somente pode ser reconhecida caso fique demonstrada alguma falha na prestação do serviço fornecido. Na circunstância analisada, com base nos elementos do processo, não identifico qualquer conduta do banco réu que tenha efetivamente contribuído para o prejuízo experimentado pela suplicante. Cabe ressaltar que, na circunstância sob apreciação, inexistem indícios de que a organização criminosa indicada no boletim de ocorrência de ID Num. 232994313 tenha tido acesso às informações sigilosas da correntista eventualmente mantidos sob custódia da instituição financeira. Pelo contrário, conforme descrito na petição inicial, o estelionatário entrou em contato com a requerente via aplicativo de mensagens, apresentando-se como preposto do banco requerido, oportunidade na qual convenceu a postulante a lhe revelar dados confidenciais. O contexto fático descrito, decerto, não indica falha na prestação do serviço, tampouco sugere vazamento de registros por parte pessoa jurídica ré. Diante disso, não havendo prova de falha na disponibilização de préstimos, afasto a responsabilidade da instituição financeira, nos termos do art. 14, §3o, II, do CDC, conforme já entendido no âmbito do egrégio TJDFT: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS. CONTATO TELEFÔNICO. ENGENHARIA SOCIAL. SPOOFING. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO CARACTERIZADA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 479 DO STJ. FATO EXCLUSIVO DA CONSUMIDORA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BAIXA COMPLEXIDADE. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RAZOABILIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pela instituição bancária contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais. A autora alegou ter sido vítima de fraude ao ser induzida, por ligação telefônica, a fornecer dados bancários e a realizar operações que viabilizaram um empréstimo fraudulento no valor de R$ 37.336,21, com pagamento total de R$ 181.652,74. A sentença recorrida declarou a nulidade da operação, determinou a devolução dos valores descontados e condenou o banco ao pagamento de danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a instituição financeira deve ser responsabilizada pela fraude perpetrada por terceiro mediante engenharia social, caracterizando-se falha na prestação do serviço bancário ou se há excludente de responsabilidade em razão da culpa exclusiva da vítima. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes bancárias é objetiva, conforme a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, mas pode ser afastada se demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, nos termos do artigo 14, §3o, incisos I e II, do CDC. 4. O golpe aplicado configura spoofing, técnica em que o fraudador falsifica a identidade do banco para enganar a vítima, sendo esta induzida a fornecer seus dados e senhas, possibilitando a concretização da fraude. 5. As transações foram realizadas pelo dispositivo da própria consumidora, cadastrado e utilizado por ela desde 2022, autenticadas por sua senha pessoal, fornecida aos fraudadores por mais de 10 vezes, evidenciando a ausência de falha nos sistemas de segurança do banco. 6. A autora, ao digitar sua senha pessoal diversas vezes conforme instruções do fraudador, contribuiu diretamente para o sucesso da fraude, caracterizando a culpa exclusiva da vítima e afastando o nexo de causalidade entre o dano e a conduta do banco. 7. A jurisprudência consolidada desta e. 8a Turma Cível reconhece que não há falha na prestação do serviço bancário quando a fraude é praticada por terceiro sem qualquer vínculo com a instituição financeira, e o consumidor contribui por negligência ao fornecer seus dados bancários. 8. Diante da inexistência de defeito na prestação do serviço e da caracterização da culpa exclusiva da vítima, não há dever de reparação por parte do banco. 9. Mesmo após o julgamento da tese do Tema n. 1076 pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal e a Corte Cidadã têm ressaltado a possibilidade de os honorários serem arbitrados por apreciação equitativa, em razão de condenação desproporcional e injusta. Precedentes. 9.1. No caso concreto, a fixação dos honorários de sucumbência no patamar mínimo previsto no § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil redundaria em montante desproporcional para um processo de pouca complexidade e curta duração, no qual não houve necessidade de produção de outras provas além do acervo documental carreado aos autos e tampouco foi exigido esforço além do habitual por parte dos advogados constituídos pelas partes litigantes, razão pela qual é razoável o arbitramento da referida verba mediante apreciação equitativa. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso de apelação conhecido e provido. Pedidos iniciais julgados improcedentes. Ônus sucumbenciais atribuídos integralmente à demandante. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes bancárias pode ser afastada quando demonstrada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros. 2. A digitação da senha pessoal pelo próprio correntista, ainda que sob indução fraudulenta de terceiro, afasta o nexo de causalidade entre o dano e a conduta do banco. 3. O golpe de spoofing, utilizado por meio de engenharia social, por se basear na interação direta do consumidor com o fraudador sem envolvimento direto da instituição bancária, não caracteriza falha na prestação do serviço bancário. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, §3o, II; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; TJDFT, Acórdãos 1658398, 0722382-21.2021.8.07.0007; 1946317, 0725248-49.2023.8.07.0001; 1800466, 0705067-31.2022.8.07.0011; 1609605, 07204242620188070000. (Acórdão 1985721, 0732433-07.2024.8.07.0001, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/04/2025, publicado no DJe: 15/04/2025.) Grifou-se. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA FEITO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS. CONTATO TELEFÔNICO. GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA. ENGENHARIA SOCIAL. SPOOFING. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO CARACTERIZADA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 479 DO STJ. FATO EXCLUSIVO DA CONSUMIDORA. 1. As contrarrazões recursais são instrumento adequado para o oferecimento de resposta ao recurso, no entanto não se coadunam com ataque ao pronunciamento judicial para obter sua cassação ou reforma. 1.1. Evidenciado o interesse de agir pelo recorrido, seria necessária a interposição do recurso cabível e adequado para atacar o ato judicial desfavorável e seria indispensável fazê-lo em petição distinta das contrarrazões. 2. A matéria em análise atrai a incidência das regras entabuladas no Código de Defesa do Consumidor, consoante entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no verbete da Súmula n. 297, dada a existência de relação de consumo entre a autora e a instituição financeira ré. 3. Em se tratando de hipótese de responsabilidade civil objetiva, incumbe à parte lesada demonstrar a ocorrência de ato ilícito, do dano experimentado e do nexo de causalidade. 4. O fato de a parte autora ter sido induzida à contratação de empréstimo forma fraudulenta, em razão do uso de engenharia social denominada spoofing, não a desonera de comprovar que o ato ilícito do qual fora vítima teria decorrido de falha na prestação dos serviços pelo réu. Precedentes. 5. Quando a ação fraudatória é orquestrada e perpetrada por terceiros, valendo-se de meios alheios à estrutura do banco, não há como se determinar o dever de reparação da instituição financeira, em razão da inexistência de nexo de causalidade entre a conduta do banco e os danos sofridos pela parte consumidora. 6. Apelação autoral conhecida e improvida. Apelação do réu conhecida e provida. Sentença reformada. Pedidos autorais julgados improcedentes. Ônus sucumbenciais atribuídos integralmente à demandante. Exigibilidade suspensa. (Acórdão 1841002, 0709771-83.2023.8.07.0001, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/04/2024, publicado no DJe: 22/04/2024.) Grifou-se. Com efeito, entendo que o pedido em relação ao réu não merece ser acolhido. DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno a requerente ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, §2o, do CPC. Suspendo a exigibilidade das verbas de sucumbência, nos moldes do art. 98, §3o, do CPC, em face da gratuidade da justiça deferida. (ID Num. 215305450). Após o trânsito em julgado, nada mais havendo, arquive-se. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Sentença proferida em auxílio ao Núcleo de Justiça 4.0.” A apelante não tem interesse recursal em formular pedido de efeito suspensivo em sua apelação cível, uma vez que, na situação concreta, o referido efeito é ope legis, ou seja, decorre do disposto no caput do art. 1.012 do CPC, não sendo o caso de subsunção da controvérsia recursal ora estabelecida a nenhuma das hipóteses excepcionais previstas no § 1o do art. 1.012 do CPC, nas quais o recurso de apelação cível possui apenas o efeito devolutivo. Eis, a propósito, a redação do art. 1.012, caput e § 1o, do CPC, ipsis litteris: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição”. Do ponto de vista da lógica processual, aliás, de nada serviria à apelante a concessão de efeito suspensivo a recurso por meio do qual se mostra insatisfeita contra o julgamento de improcedência dos pedidos iniciais, ou seja, contra comando jurisdicional que não lhe concedeu qualquer provimento favorável. Ainda que assim não fosse e se compreendesse o pedido como, em verdade, de concessão dos efeitos da antecipação da tutela recursal, é certo que a apelante não cuidou de demonstrar pela via argumentativa, nem sequer minimamente, os requisitos legais para tanto. Em juízo perfunctório de análise, que pode ser revisto quando do julgamento de mérito do recurso, a situação dos autos revela que as transações bancárias vergastadas se deram a partir de contato telefônico estabelecido entre a consumidora e o golpista, por meio de contato estabelecido via aplicativo WhatsApp, sem que seja possível identificar má prestação do serviço bancário. Além disso, em juízo de cognição sumária e na esteira das conclusões estampadas em sentença, sem embargo das conclusões da Turma quanto ao mérito recursal, houve falta de cuidado da apelante na realização das transações bancárias vergastadas, o que tem o condão de romper com o nexo de causalidade indispensável à responsabilização da instituição financeira (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC). A propósito, confira-se a própria narrativa da autora em boletim de ocorrência (ID 79410638 – págs. 4/5): “VERSÃO DE THAYANE PORTO LUZ - COMUNICANTE , VITIMA, Sobre os fatos, a senhora THAYANE PORTO LUZ relatou-nos que desde o dia 17/03/2025 passou a não ter acesso ao seu aplicativo de banco por meio do seu aparelho de telefonia celular, inicialmente imaginou que o sistema do seu banco, estaria inconsistente. Ela relata que tentava pagar algumas contas e não conseguia. Diante das tentativas infrutíferas, ela acessou novamente o seu aplicativo (Banco Bradesco) e tentou pedir ajuda pelo próprio sistema. Ela conta que o assistente virtual foi orientando como proceder para reaver o acesso, a vítima conta que seguiu todo o passo a passo, mas não logrou êxito. Ela, então, imaginou que precisaria ira pessoalmente a sua agência, para resolver o problema. A vítima conta que para a sua surpresa, ela recebeu uma mensagem, via Whatsapp, onde a pessoa se dizia funcionário do banco, cujo o nome seria BRUNO DE MELLO, Gerente de Relacionamento do Bradesco, inclusive indicou a matrícula (1538321) e protocolo (1839006890) de atendimento. A partir daí, BRINO foi orientando a vítima como proceder: Inicialmente enviou um link, onde a vítima colocou alguns dados pessoais e enviou supostamente a ele. No período da tarde, BRUNO ligou, via whatsaap, para a vítima dizendo que havia feito um pix ERRADO e que ela deveria estornar. Mas vale ressaltar que antes ele perguntou à vítima se ela tinha outra conta, tendo ela informado que tinha uma conta junto ao NUBANK. Foi aí que ele teria dito à vítima que iria transferir o valor que estava na conta do Bradesco para a conta do NUBANK, para que a vítima conseguisse, provisoriamente pagar suas contas antes de resolver o problema do aplicativo. A vítima nada desconfiou e aceitou. Ela relata que na conta do Bradesco, salvo engano, tinha quatrocentos e poucos reais. De repente, a vítima viu que BRUNO havia feito uma transferência de dois mil reais para a sua conta do NUBANK. Quando ela foi transferir para BRUNO como ele solicitara, o sistema não permitiu. A vítima informa que quando tentou estornar o valor de dois mil reais para Bruno, o sistema do banco NUBANK informou: CUIDADO COM A FALSA CENTRAL GOLPE... Quando a vítima informou a ele da mensagem, ele justificou que poderia ser por conta dela estar nessa ligação. A vítima chegou a justificar que poderia ser por conta do valor alto, ele concordou e prosseguiu dizendo para que a vítima deixasse e que ele iria ver uma outra forma de transferir este valor. Após essa conversa, ele desligou e ficou de manter novo contato. Após encerrar essa ligação, a vítima passou a desconfiar do que estava acontecendo. Ela, então, ligou para um amigo que é bancário, e este orientou a vítima para abrir o aplicativo da NUBANK, para ver de onde estava vindo esse valor de dois mil reais. Foi aí que a vítima viu que era de sua própria. O amigo orientou a vítima a fazer contato telefônico com sua agência, porque possivelmente estaria correndo risco de cair num golpe. A vítima ligou para o auto-atendimento do Banco Bradesco e descobriu que realmente havia sido vítima de um golpe, porque o atendente lhe relatou que da sua conta haviam feito um empréstimo no valor de dez mil e sessenta e seis reais e vinte e oito centavos; um pix no valor de cinco mil e novecentos e setenta e três reais; uma TED de quatro mil e quinhentos reais (este valor teria sido estornado - segundo o atendente Diogo Tavares, 23h); uma outra TED no valor de treze reais e dez centavos e um outro pix no valor de dois mil reais, que a princípio teria ido para a conta da vítima junto ao NUBANK. A vítima informa que o atendente a orientou fazer o registro dos fatos junto a uma Delegacia e posteriormente ir a sua agência, para contestar toda a transação e movimentação ocorrida em suas contas. A vítima informa que desconhece totalmente tais transações.” Ademais, colhe-se que, embora a autora apelante tenha pleiteado que o banco apelado se abstivesse de inscrever seu nome no cadastro de inadimplentes na petição inicial (ID 79409684), houve o indeferimento da tutela provisória de urgência (ID 79410634) e ela não interpôs recurso de agravo de instrumento a tempo e modo adequados com o intuito de reformá-la. Trata-se, pois, o pedido liminar formulado neste recurso de via oblíqua para obtenção de tutela provisória de urgência que foi indeferida e não impugnada por meio de recurso pertinente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 9 de janeiro de 2026. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora